Tribunal: TJBA
Processo: 0309848-66.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0309848-66.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MENINO BOM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI, JULIO CESAR FERNANDES, MARCIO ARAUJO OPROMOLLA, RAFAEL STEFANINI AUILO

APELADO: BRF S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCIO ARAUJO OPROMOLLA, RAFAEL STEFANINI AUILO, JULIO CESAR FERNANDES, ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO
CIVIL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
EM

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
REVENDA DE PRODUTOS. INVASÃO DA ÁREA DE VENDAS. ENTREGAS DE PRODUTOS A MENOR OU ATRASADOS. PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA MERCADORIA.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADAS.

I. Caso em exame

1.
Trata
m
-se de
Embargos de Declaração
simultâneos
opostos em face de acórdão que
negou
provimento ao recurso de apelação
mantendo a sentença que
discut
iu

contrato de compra e venda
firmado entre os litigantes
, no qual a
autora
se comprometia a revender os produtos
da ré, e que esta teria descumprido o contrato deixando de fornecer produtos e vendendo a clientes da autora com preços mais baratos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar
existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado.

III. Razões de decidir

3.
A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha de pronunciamento judicial que comprometa seu entendimento, materializado em contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

4.
Nos termos do contrato, de fato, não existia exclusividade na venda, todavia, havia na avença definição acerca da área de atuação da autora, sendo evidente a existência de diferenciação entre os clientes que seriam atendidos por cada uma das partes.

IV. Dispositivo e tese

EMBARGOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de n.º
0309848-66.2013.8.05.0001
, no qual figuram como
embarg ante s e embarga do s simultaneamente

MENINO BOM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

e
BRF S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS
,opostos pelas partes de acordo com as razões adiante expostas.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA